Tribunal: TJMT
Processo: 1035255-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035255-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MANUTENÇÃO
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1035255-27.2022.8.11.0041

APELANTES: GALERA MARI E

ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condenou a instituição financeira demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte autora
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
roga pelo provimento do apelo para o fim exclusivo de se “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC. S
ubsidiariamente, “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)
” (sic – Id 229966689).

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S/A
relata que após a prolação da sentença opôs embargos de declaração, pleiteando a correção de vícios que apontara detalhadamente, todavia, o
decisum
foi
omisso em sua fundamentação
, bem como é
extra petita
, de modo que deve ser considerada nula.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da
inépcia da petição inicial
e da
falta interesse processual
, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

No mérito propriamente dito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte autora apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo escritório apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Esclarece que a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Destaca acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Ademais, alega a inadequada distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que fora fixado acima do mínimo previsto pelo artigo 85 do CPC, bem como a sucumbência mínima do banco apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada “
a sentença de mérito extra petita, devolvendo-se os autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar, ou, caso entendam Vossas Excelências estar a causa madura, que profiram decisão de mérito para a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedência da ação, ou, caso entendam pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda
” (sic – Id 229966693
).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 229966696 e 229966698, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparos regularmente recolhidos, conforme certificado no Id 230402175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise das preliminares aviadas pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Conforme relatado, a instituição financeira sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
e

julgamento
extra petita.

Entretanto,
i
n casu
, a Magistrada sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que o
decisum
contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório requerente pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeita-se
estas preliminares.

Quanto à
inépcia da inicial
e a
falta de interesse processual por inadequação da via eleita
, o banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento), sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do artigo 22, § 2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do artigo 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pela Magistrada na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos das
ações de execução de nos. 0000049-73.1996.8.11.0010, 0000036-53.1997.8.11.0038 e 0000042-34.1995.8.11.0037.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga
.

Vejamos o aresto deste Sodalício sobre as preliminares examinadas:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1033087-52.2022.8.11.0041
, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ultrapassadas essas questões, passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante às semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas demandas executivas
nos. 0000049-73.1996.8.11.0010, 0000036-53.1997.8.11.0038 e 0000042-34.1995.8.11.0037
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”

(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“
4.1. PROCESSO DE EXECUÇÃO No 0000049-73.1996.8.11.0010. COMARCA DE JACIARA/MT

O escritório autor atuou com costumeiro zelo e dedicação, desde que, em 29/04/02, passou a representar o Banco ora requerido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida em desfavor de HÉLIO FIRMINO DA SILVA, ELIAS DEGASPERY SILVA e LUIZ SACARDI JUNIOR. Por meio da referida ação se pretendia o recebimento do valor de R$ 17.017,46 (dezessete mil dezessete reais e quarenta e seis centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas, na data de 28/07/1995, em Nota Promissória e Contrato de Renegociação de Dívidas no 016642-1.

Pois bem, quando do ingresso do escritório autor nos autos do processo de execução, os executados já haviam sido devidamente citados e, ante ao não pagamento do débito no prazo fixado pelo r. Juízo, fora penhorado 50% (cinquenta por cento) de um imóvel de propriedade do devedor Luiz Sacardi Junior, cuja matrícula era abrangia cinco lotes distintos.

O escritório autor requereu que fossem arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do antigo advogado que, até aquele momento, patrocinou os interesses do exequente nos autos do processo de execução. O autor ainda requereu que os referidos honorários de sucumbência fossem cobrados em ação própria, para evitar tumulto processual - que ensejaria demora ao regular andamento do feito.

Na sequência, objetivando o prosseguimento da execução, como os executados não opuseram embargos à execução após a efetivação da penhora, o autor requereu a expedição de mandado de avaliação do bem imóvel.

Deferido o pedido de expedição do mandado na forma pleiteada pelo exequente, o percentual (50%) do bem imóvel penhorado foi avaliado pelo oficial de justiça no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

O escritório autor manifestou concordância ao valor da avaliação judicial e requereu a determinação de hasta pública do bem imóvel penhorado. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo.

Depois de designadas às datas para venda judicial do imóvel penhorado, o escritório autor juntou aos autos o comprovante de publicação do pertinente edital de 1a e 2a Praças.

Foi juntado aos autos o termo de praça negativa para a primeira tentativa de venda judicial e, na sequência, foi juntada certidão de suspensão do expediente forense no dia designado para a 2a Praça.

Assim, aquele r. Juízo determinou que fosse designada nova data para hasta pública do bem penhorado e, como a serventia judicial não cumpriu prontamente tal determinação, o escritório autor requereu o imediato cumprimento da decisão proferida, mediante a designação de datas para hasta pública e a pertinente expedição do edital de praças.

Todavia, considerando o extenso lapso temporal em que os autos ficaram aguardando a designação de datas para hasta pública, achou por bem o r. Juízo determinar a intimação do exequente para que apresentasse: a certidão de interior teor atualizada do imóvel penhorado; certidões das Fazendas Públicas do Estado e Município, da Receita Federal e do INSS. Além disso, determinou o r. Juízo que, após a juntada de todos esses documentos, fosse procedida nova avaliação do bem penhorado.

Em cumprimento a intimação expedida, o escritório autor comunicou ao r. Juízo que já havia solicitado a matrícula atualizada do imóvel penhorado, bem como que não havia conseguido retirar as certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais (eis que os órgãos competentes se recusam a fornecer tais documentos a terceiros).

Assim, o exequente pugnou para que fossem oficiados o Município de Jaciara, o Estado de Mato Grosso e a União Federal para que fossem fornecidas as certidões necessárias para a designação das praças. Por fim, requereu-se a juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça para avaliação do bem imóvel objeto da penhora.

O r. Juízo determinou que fossem expedidos os ofícios solicitados pelo exequente, bem como que fosse procedida nova avaliação judicial do bem imóvel penhorado, para que, em seguida, fossem designadas as datas para venda judicial.

Na sequência, o exequente juntou aos autos a matrícula atualizada do bem imóvel penhorado.

Além disso, para que fosse devidamente cumprido o mandado de avaliação do bem penhorado, o escritório autor apresentou o comprovante de pagamento do valor da diligência do oficial de justiça.

Assim, o bem imóvel penhorado foi novamente avaliado, desta vez no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

O r. Juízo determinou a intimação do exequente para comprovar a complementação do pagamento da diligência do oficial de justiça. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor.

Desse modo, visando o prosseguimento do feito, o exequente pugnou pela designação de datas para venda judicial do bem imóvel penhorado, com a consequente expedição do edital de praças. Na sequência, para complementar os termos da última petição, o exequente manifestou concordância com o valor aferido pelo avaliador judicial.

A leiloeira oficial nomeada para realizar a venda judicial do bem imóvel penhorado compareceu aos autos para sugerir as datas para realização do leilão.

O escritório autor, em cumprimento a intimação expedida, para se manifestar acerca da correspondência devolvida sem o recebimento do destinatário (executado Hélio Firmino da Silva), por meio da qual se pretendia a comunicação acerca da nomeação do leiloeiro, atualização dos cálculos e designação de datas para hasta pública, requereu que fosse procedida à tentativa de venda judicial do bem penhorado, vez que a ausência de intimação pessoal do devedor não gera nulidade do ato expropriatório, pois a publicação do Edital de

Praças supre a falta de intimação pessoal do executado.

Foram designadas as datas sugeridas pela leiloeira oficial para realização da primeira e segunda praça. Posteriormente, a leiloeira oficial certificou nos autos o resultado negativo da primeira praça.

Na sequência, o executado Luiz Sacardi Junior compareceu aos autos para opor exceção de pré-executividade, pugnando, dentre outros pontos, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e de nulidade processual.

O r. Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor em momento posterior a efetivação da penhora, vez que análise de seu conteúdo demandaria dilação probatória – incabível a espécie de defesa.

Em seguida, a leiloeira oficial certificou nos autos o resultado negativo da segunda praça.

O executado Luiz Sacardi Junior requereu a juntada aos autos de cópia dos embargos de terceiro ajuizado para defesa dos direitos possessórios e dominiais de um dos lotes registrados na matrícula do imóvel penhorado.

O r. Juízo determinou que fosse realizada a digitalização dos autos, bem como que se aguardasse o julgamento dos embargos de terceiro para que fosse conferido regular prosseguimento ao processo de execução.

O escritório autor, em cumprimento a intimação expedida, manifestou interesse em manter pessoalmente a guarda dos documentos originais que instruíam a petição inicial.

Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo, que determinou a intimação do exequente para se manifestar em termos de prosseguimento do feito. Em observância a intimação expedida, o escritório autor requereu que fosse mantida a suspensão da tramitação da execução até o julgamento final dos embargos de terceiro.

Após o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso devolver os autos dos embargos de terceiro à Comarca de Origem, as partes foram intimadas para se manifestar acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

O escritório autor, objetivando o prosseguimento do feito, apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema BACENJUD.

O r. Juízo deferiu o pedido de penhora online, entretanto não foram encontrados valores depositados nas contas bancárias dos devedores.

Desse modo, o exequente requereu que fosse procedida consulta patrimonial dos executados, via sistema RENAJUD, e que fosse oficiada a

Delegacia de Receita Federal, solicitando-se cópias das declarações de renda e bens dos devedores.

Pedidos esses que foram indeferidos pelo r. Juízo, sob o fundamento de que compete ao exequente diligenciar em busca de bens dos executados.

Assim, coube ao exequente requerer a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no artigo 921, § 1o, do CPC. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo.

Decorrido o prazo de suspensão pleiteado, o exequente apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos devedores pelo sistema BACENJUD. Deferida e procedida à tentativa de penhora online, somente foram encontrados valores irrisórios nas contas bancárias dos executados.

Dessa forma, objetivando o prosseguimento do feito, o exequente pugnou pela realização de pesquisa de veículos pertencentes aos devedores no sistema eletrônico RENAJUD.

Todavia, antes do r. Juízo apreciar o requerimento do banco credor, o mesmo foi intimado para se manifestar acerca dos valores bloqueados, via BACENJUD. Em cumprimento a intimação expedida, o escritório autor requereu o desbloqueio dos valores irrisórios encontrados nas contas bancárias dos executados e reiterou os termos de sua última petição, a fim de que fosse deferida a busca e o eventual bloqueio de bens dos executados no Sistema Online de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD).

Achou por bem o r. Juízo, antes de analisar o pedido do exequente, determinar que o mesmo trouxesse aos autos o comprovante de pesquisa de bens junto ao DETRAN-NET ou PROCOB.

O exequente requereu a dilação do prazo concedido, a fim de viabilizar e concluir a pesquisa extrajudicial para, em seguida, indicar eventual bem à penhora. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo.

Em seguida, o escritório autor comunicou o Julgador que não havia localizado bens livres e desembaraçados pertencentes aos executados, requerendo a juntada de certidões negativas dos executados expedidas pelos cartórios de registros de imóveis da região daquela Comarca. Além disso, requereu que fosse procedida consulta patrimonial dos executados via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a Delegacia de Receita Federal, solicitando-se cópias de declarações de renda e bens dos devedores.

O pedido de consulta de bens dos devedores no sistema eletrônico INFOJUD foi deferido pelo r. Juízo, que determinou a intimação do exequente para recolher as custas processuais necessárias para tanto.

Na sequência, o escritório autor juntou aos autos três matrículas de imóveis pertencentes aos executados, pugnando pela expedição de mandado de penhora e avaliação dos referidos bens.

Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo, que consignou que uma das três matrículas era a mesma anteriormente penhorada, todavia não foi averbada a penhora na matrícula do bem. Sendo que essa penhora deu ensejo à oposição de embargos de terceiro já julgados, em que se reconheceu a nulidade da penhora de um dos lotes registrados naquela matrícula.

O exequente foi intimado para recolher as custas de diligência do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de penhora e avaliação. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo exequente.

Em seguida o exequente requereu a expedição de termo de penhora atualizado, para que fosse procedida a averbação na matrícula do bem já penhorado anteriormente.

O r. Juízo indeferiu o pedido do autor, por entender que a averbação da penhora na matrícula do bem já penhorado deveria ser realizada por meio do novo mandado de penhora e avaliação expedido.

Assim, o escritório autor informou que providenciaria o registro da penhora junto ao Cartório de imóveis, a fim de se prosseguir com os atos de expropriação, e apresentaria, posteriormente, a matrícula atualizada do imóvel.

Na sequência, o oficial de justiça certificou nos autos que procedeu a penhora dos lotes de propriedade dos executados registrados nas matrículas apresentadas pelo exequente, deixando de penhorar os lotes que os executados já haviam vendido, conforme demonstravam as escrituras públicas apresentadas pelos devedores no momento da realização da penhora.

Ocorre que, após todo este diligente trabalho para recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva (que já se encontrava garantida por meio de penhora dos imóveis dos devedores).

4.2. PROCESSO No 0000036-53.1997.8.11.0038. COMARCA DE ARAPUTANGA/MT.

O autor atuou com seu costumeiro zelo e dedicação desde que, em 30/11/2010, passou a representar o Banco Credor nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida contra EURÍPEDES CABRAL MARTINS, WALTER DE SOUZA FREITAS e IRAMES DA COSTA VILELA, em que se pretendia o recebimento do valor de R$25.701,58 (vinte e cinco mil setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas, em 15/12/1995, por meio de Termo de Renegociação de Operações de Crédito e Nota Promissória.

Quando do ingresso do escritório autor nos autos, os executados, apesar de devidamente citados, não haviam realizado o pagamento da dívida no prazo determinado e também não tinham apresentado embargos à execução. Por esse motivo, procedeu-se a penhora de bem imóvel de propriedade dos executados, todavia o bem penhorado não foi arrematado nas tentativas de venda judicial realizadas, ante ao não comparecimento de licitantes que ofertassem lanços iguais ou superiores ao valor da avaliação do imóvel.

Assim, coube ao escritório autor, primeiramente, requerer a habilitação naquele processo e a concessão de vistas dos autos, para, em seguida, pugnar pela suspensão da tramitação do processo de execução pelo prazo de trinta dias – vez que o Banco Exequente estava promovendo diligências para localização de outros bens pertencentes aos devedores e passíveis de penhora.

Decorrido o prazo de suspensão pleiteado, o exequente apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema eletrônico BACENJUD.

Deferida e procedida à tentativa de penhora online de dinheiro nas contas bancárias dos executados, somente foram encontrados valores irrisórios.

Desse modo, objetivando o prosseguimento do feito, o escritório autor requereu que fosse procedida consulta eletrônica de bens pertencentes aos devedores e passíveis de penhora pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Na sequência, ante a digitalização dos autos físicos, o escritório autor requereu o desentranhamento dos títulos executivos originais que estavam anexados à petição inicial.

Além disso, considerando a ausência de apreciação do requerimento de pesquisa patrimonial dos executados perante o DETRAN/MT e a Delegacia da

Receita Federal, o exequente apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos devedores, via BACENJUD.

Todavia, após o trabalho objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.3. PROCESSO No 0000042-34.1995.8.11.0037. COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
.

O autor com seu costumeiro zelo e dedicação também atuou, desde 08/01/2013, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida pelo Banco Credor em desfavor de VITOR NEISSE e ANGELIM DOS SANTOS BARALDI, por meio da qual se pretendia o recebimento do valor de R$18.955,92 (dezoito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), em decorrência do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas em Contrato de Empréstimo Pessoal e Nota Promissória.

Quando do ingresso do escritório autor nos autos, dois veículos de propriedade do executado Vitor Neisse estavam penhorados. Por esse motivo, o exequente foi intimado para indicar qual a forma de expropriação pretendida para esses automóveis.

Ocorre que, antes que o exequente pudesse se manifestar acerca da intimação expedida, foi juntado aos autos um ofício expedido pela Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul requerendo a baixa da restrição incluída em um dos veículos penhorados, vez que o bem seria levado a leilão nos autos de ação penal em trâmite perante aquele Estado. Desse modo, em cumprimento a solicitação recebida, o r. Juízo da Comarca da Primavera do Leste determinou a baixa da restrição judicial, via sistema RENAJUD.

Assim, considerando que haviam sido esgotados os meios necessários para localização de bens passíveis de penhora pertencentes aos executados, sendo que todas as tentativas restaram infrutíferas, o escritório autor requereu a suspensão da execução pelo prazo de uma no, com fulcro no art. 921, §1o do CPC. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo.

Depois do decurso do prazo de suspensão pleiteado, o exequente apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema eletrônico BACENJUD.

Em seguida, diante da digitalização dos autos físicos, o exequente ratificou seu requerimento de penhora online de dinheiro nas contas bancárias dos devedores.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 03 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Jaciara-MT, Araputanga-MT e Primavera Do Oeste
-MT
) e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, o valor de
R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais)
,
tal como fixado na sentença, deve ser
MANTIDO
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024